Tribunal: STF
Processo: ADI 4031
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.986/2007, DO ESTADO DO PARÁ, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 6.986/1995. EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS. INDENIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. EXPRESSA REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO IMPUGNADO. PREJUÍZO PARCIAL DA AÇÃO. FEDERALISMO COOPERATIVO ECOLÓGICO. ART. 24, VI E VII, CRFB. DESCABIMENTO DE LEITURA RESTRITIVA DO ART. 225, §2º, DA CRFB. TUTELA ECOLÓGICA EFETIVA, ADEQUADA E TEMPESTIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º, 2º, 3º e 4º DO ART. 38 DA LEI ESTADUAL 5.887/1995, INSERIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 6.986/2007. 



    1. Controvérsia constitucional que tem por objeto a Lei nº 6.986/2007, do Estado do Pará, que altera a Lei Estadual nº 6.986/1995, a prever indenização monetária pelos danos causados ao meio ambiente pela atividade de exploração e aproveitamento de recursos minerais, sob qualquer regime de exploração e aproveitamento, no referido Estado.



    2. Legitimidade ativa da autora Confederação Nacional da Indústria – CNI, com base nos arts. 103, IX, da Constituição da República e 2º, IX, da Lei 9.868/1999, e porque está configurado o requisito da pertinência temática entre o objeto dessa demanda constitucional e os objetivos institucionais da autora.



    3. A revogação parcial superveniente da norma impugnada enseja prejudicialidade, nos termos de firme linha decisória desta Suprema Corte, o que verificado quanto ao art. 3º da Lei nº 6.986/2007 do Estado do Pará.



    4. A Constituição Federal define competir privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Apesar da primazia federal sobre a atividade minerária, nos termos do art. 23, XI, CRFB, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e de lavra mineral em seus territórios e controlar os impactos ambientais causados pela atividade.



    5. As atividades de exploração de recursos minerais, dado o seu especial impacto no meio ambiente, estão sujeitas a regime jurídico complexo e robusto de controle das suas operações e das condicionantes impostas como salvaguardas ambientais, incidentes tanto o direito minerário como o direito ambiental e seus correspondentes instrumentos e competências. É o que traduzem o art. 225, § 2º, CRFB, ao prever necessária a reparação dos danos decorrentes da exploração dos recursos minerais, e, especialmente, as engrenagens do federalismo cooperativo ecológico, estruturado no dever fundamental de proteção ambiental (art. 225, caput, CRFB) e nas competências concorrentes para legislar sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição e a responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, VI e VIII, CRFB). 



    6. Aplicada a ratio decidendi do ADI 2030 ao ponto de encontro entre tutela ambiental e legislação minerária, possível distinguir um direito minerário ambiental, em que prevalece o interesse nacional materializado na competência privativa da União (art. 22, XII, CRFB), e o direito ambiental minerário, este objeto da competência concorrente (art. 24, VI e VIII), articulado com o cumprimento do dever fundamental de proteção ecológica (art. 225, CRFB), que inclui a edição de normas procedimentais e materiais que a tornem efetiva, adequada e tempestiva.



    7. Imposta, pela Constituição, a tutela ecológica efetiva, adequada e tempestiva (art. 225), procede afirmar a preferência pelas formas de tutela preventivas – que se voltam a impedir que o próprio ilícito ocorra, e possivelmente o próprio dano – ou, no caso da ocorrência de evento danoso, pela tutela repressiva na forma específica, é dizer, in natura, a buscar a reparação integral do dano e, tanto quanto possível, o retorno à integridade ecológica. Essas preferências normativas, contudo, não excluem a tutela ressarcitória em pecúnia. Ao contrário, perfeitamente cumuláveis as diferentes formas de tutela para alcançar a proteção e a reparação integrais do meio ambiente. 



    8. Identificadas não apenas várias formas reparatórias – in natura, em pecúnia, ou conjugadas –, mas, mais do que isso, diferentes espécies de danos. Vislumbrados, inclusive, os chamados danos intermédio e residual, lógica que também se aplica na presente seara e evidencia que a interpretação dos deveres fundamentais ambientais (art. 225, CRFB), da obrigação de reparar a degradação ambiental inerente à atividade minerária (art. 225, §§ 2º e 3º, CRFB) e da responsabilidade por dano ambiental abrangida, no federalismo cooperativo ecológico, pelo inc. VIII do art. 24 da Constituição – além da cláusula ampla de proteção ambiental e combate à poluição do inc. VI –, não pode ser restritiva. 



    9. Afirmar o cabimento da instituição, pelo Estado do Pará, da indenização monetária aqui prevista implica reconhecer a licitude da atividade minerária e seu potencial danoso, sem confundir tal indenização com a compensação financeira de que trata o art. 20, §1º, da CRFB, que é objeto de dispositivo constitucional diverso.



    10. Inconstitucionalidade dos § 1º e § 2º do art. 38 da Lei nº 5.887/1995, na redação dada pela Lei nº 6.986/2007 do Estado do Pará, por confundir o fato gerador com o da compensação financeira (art. 20, § 1º, CRFB) e o das taxas relativas a poder de polícia de que tratam as ADIs 4.785/MG, 4.786/PA e 4.787/AP. Indispensabilidade, para a cobrança da indenização de que trata o art. 225, § 2º, da CRFB, de apuração em regular processo administrativo, com direito a contraditório e ampla defesa, justificando-se, à luz do planejamento estatal situado no âmbito do federalismo cooperativo, os valores cobrados mensalmente e destinados a fundo próprio. Inconstitucionalidade por arrastamento dos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.



    11. Assentado o prejuízo parcial superveniente da ação, no que diz com o art. 3º da Lei nº 6.986/2007 do Estado do Pará, e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º, 3º e § 4º do art. 38 da Lei 5.887/1995 do Estado do Pará, acrescidos pelo art. 2º da Lei Estadual nº 6.986/2007.